Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO NA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica são obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, porquanto a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. (Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020)
2. Se o usuário consumidor de energia elétrica deixa de comunicar à fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores. Sendo assim, mantendo o vínculo obrigacional de natureza contratual com a ré, independente de usufruir o responsável pelo serviço prestado, incumbe ao autor a obrigação pelo pagamento das faturas, conforme consignou a r. sentença. Em consequência, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.
3. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.